Tribunal: TJES
Processo: 5006063-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006063-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: DURVAL BRAGA NETO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, que o autor, se diz, ser cliente da Requerida há mais de uma década, tendo contratado para o seu escritório um serviço de internet no valor de R$ 119,90, estando adimplente com todas as suas faturas. Não obstante, em 16/01/2023, começou a constatar problemas com o seu modem, que passou a desligar sozinho, solicitando a substituição por um novo, conforme protocolo nº 1601.2023.9419.570.

Sustenta que um técnico da Requerida esteve no local, mas não portava o aparelho para a troca, prometendo retornar em outra oportunidade, o que não ocorreu.

Após várias tentativas, o aparelho continua sem substituição, motivo pelo qual requer, liminarmente, a imediata substituição do modem danificado, bem como a adequação da velocidade contratada, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00. Ao final, pugna pela confirmação da tutela antecipada concedida, bem como pela condenação da Ré em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de sentença: CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENOU a Requerida a: a)

cumprir com a obrigação de fazer determinada (promover visita técnica no endereço de instalação dos serviços do contrato nº 8999 9746 1322,
no prazo de 72 horas
, a fim de promover o reparo do serviço,
inclusive substituindo o equipamento defeituoso
), valendo-se das medidas necessárias ao cumprimento da obrigação, sob pena de nova multa de R$ 100,00 por dia, limitada ao teto de R$ 10.000,00; b) torno definitivas as astreintes devidas até esta data, no valor de R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais),
valor que deve ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento
; c)

pagar ao Autor o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a parte recorrente até o momento da sentença ainda não havia realizado a obrigação de fazer determinada em caráter liminar, perpetuando-se a ausência de funcionamento do serviço de internet. Por isso, há evidente falha na prestação do serviço.

Como demonstrado em petição do Recorrido, bem como em petição de confirmação de cumprimento da Recorrente, verifico que a determinação apenas fora atendida em 30/05/23, tendo acumulado ainda mais multa do que o já indicado na sentença, devendo esta ser atualizada no momento do pagamento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)